Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROVAS. DESTINATÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ACERVO PROBATÓRIO CONGRUENTE COM AS PRETENSÕES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. COMPRA DE VEÍCULO. DEFEITOS. VÍCIOS APRESENTADOS UM MÊS APÓS A COMPRA. FALHA ELÉTRICA. REPAROS NÃO REALIZADOS NO PRAZO. MOROSIDADE. CONSERTOS. INUTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR TEMPO INDETERMINADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1o, DO CDC. DIREITO POTESTATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. O magistrado é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes a para a formação do convencimento final, quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que são empresas dedicadas à comercialização de veículos automotivos e à solução de consertos mecânicos diversos nos seus produtos no mercado aberto de consumo e, de outro lado, o consumidor que adquiriu veículo que, posteriormente, apresentou defeitos na parte elétrica que impossibilitaram o uso regular do bem (artigos 2o e 3o).
3. Dentro da dinâmica consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, sendo cogente aos fornecedores obedecer a um dever mínimo de qualidade, adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, a fim de que a confiança esperada pelo consumidor seja congruente fruição do bem adquirido (artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor).
4. A análise da documentação acostada indica morosidade desproporcional dos fornecedores na tentativa de resolução dos reparos no veículo, que só foi concluída com 109 (cento e nove dias) de espera, fato que causa descrenças e receios na utilização do bem.
5. Aplica-se ao caso o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, regra que sinaliza a responsabilidade dos fornecedores de produtos duráveis e consumíveis e o direito potestativo do consumidor na possibilidade de rescisão contratual quando o vício não é sanado no prazo de 30 (trinta) dias. Precedentes TJDFT.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.